Tribunal: TJDFT
Processo: 0753016-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA. PROVA DA UTILIZAÇÃO DE MEIOS PRÓPRIOS DE LOCOMOÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de implantar o pagamento de indenização de transporte devida em razão do cargo e o pagamento das verbas vencidas. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido, em parte.
2 – Indenização de transporte. Carreira de agente de vigilância ambiental em saúde. Atividade externa. Na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, e art. 22 da Lei n. 5.237/2013, o servidor que utiliza meio próprio de locomoção para o desempenho de suas atividades externas próprias do cargo, tem direito à indenização de transporte, na forma regulamentar.
3 – Utilização de veículo próprio. A autora apresentou o Boletim de Trabalho de Campo para demonstrar que realizou trabalho externo, porém não há qualquer indicação de que usou veículo próprio para o desempenho deste trabalho, sendo certo que a Administração Pública dispõe de veículos da vigilância sanitária. Não há qualquer prova de que a autora tenha se utilizado meios próprios de locomoção para o exercício de sua função. Como a atividade administrativa está subordinada a controle e fiscalização externa, é necessário que a utilização do veículo da autora para o desempenho de seu cargo seja submetido a registros confiáveis com o objetivo de cumprir aquele desiderato. Assim, se dá provimento ao recurso para julgar o pedido improcedente.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.